Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DECISÃO EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A requereu a substituição processual de ENEL BRASIL S/A, em razão da compra de todas as suas ações (ID 42764340). Os documentos apresentados comprovam a venda das ações entre as empresas (IDs 42764345, 42764351). Assim, defiro o pedido de substituição processual. Anote-se como recorrente, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006